Tribunal: TJPA
Processo: 0911884-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911884-04.2023.8.14.0301

APELANTE: ERICA DE NAZARE MARCAL ELMESCANY

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. TROMBOFILIA HEREDITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS. FÁRMACOS INJETÁVEIS E ESSENCIAIS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para condená-la ao custeio dos medicamentos prescritos para tratamento de gestação de alto risco decorrente de trombofilia hereditária, ao ressarcimento das despesas realizadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A agravante sustenta a licitude da negativa de cobertura, sob o fundamento de que os fármacos possuem uso domiciliar e estariam excluídos da cobertura obrigatória, além de requerer o afastamento da condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de medicamentos prescritos para gestante de alto risco, quando indispensáveis à preservação da saúde materno-fetal, ainda que apontados pela operadora como de uso domiciliar; e (ii) estabelecer se essa recusa indevida autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte, o que autoriza o julgamento unipessoal pelo relator, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.

A autora é gestante de alto risco, portadora de trombofilia hereditária, com histórico de abortamentos recorrentes, e os medicamentos prescritos são expressamente indicados pelo médico como indispensáveis à manutenção da gestação e à preservação da vida materno-fetal.

A operadora pode limitar as doenças cobertas, mas não pode interferir na indicação médica do tratamento adequado quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica do fármaco.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e são nulas as disposições abusivas que o coloquem em desvantagem exagerada.

A Lei nº 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS, de modo que a ausência de previsão expressa não afasta a cobertura quando demonstradas a eficácia e a necessidade do tratamento.

Os medicamentos prescritos, por serem injetáveis, de alta complexidade e sujeitos a acompanhamento médico contínuo e controle clínico, aproximam-se da medicação assistida, o que afasta a exclusão regulatória aplicável a fármacos de mero uso domiciliar.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, em contexto de risco à vida e à continuidade da gestação, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamentos prescritos para gestante de alto risco quando comprovada sua imprescindibilidade à preservação da saúde e da vida materno-fetal. 2. O caráter exemplificativo do rol da ANS admite a cobertura de tratamento não expressamente previsto, desde que demonstradas sua eficácia e necessidade clínica. 3. Medicamento injetável de alta complexidade, com necessidade de acompanhamento médico contínuo, não se equipara a fármaco de mero uso domiciliar para fins de exclusão contratual de cobertura. 4. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial em situação de risco à vida configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, 926 e 1.021; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, art. 35-G e art. 35-F; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13, incluídos pela Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 47 e 51, IV; RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.692.938/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.657/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 09.12.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1047393-81.2022.8.26.0114, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2024; TJSP, AC nº 1005327-46.2018.8.26.0011, Rel. Des. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tendo como agravado(a)
ERICA DE NAZARE MARCAL ELMESCANY
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0911884-04.2023.8.14.0301, que deu parcial provimento ao recurso da autora, ora agravada, para condenar a operadora ao custeio dos medicamentos prescritos para tratamento de gestação de alto risco, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A agravante defende, em primeiro plano, que a decisão monocrática merece reforma por não ter observado os limites legais e contratuais que regem a saúde suplementar. Sustenta que os medicamentos pleiteados configuram fármacos de uso domiciliar, circunstância que autoriza sua exclusão da cobertura obrigatória, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, bem como do art. 17, parágrafo único, inciso VI, da RN nº 465/2021 da ANS. Assim, argumenta que a negativa administrativa não constitui ato ilícito, mas sim exercício regular de direito fundado na legislação de regência e nas cláusulas contratuais pactuadas.

Além disso, a recorrente afirma que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp nº 1.692.938/SP, é no sentido de que é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo hipóteses excepcionais, como antineoplásicos orais, medicamentos administrados em regime de home care ou aqueles expressamente previstos no rol da ANS. Dessa forma, sustenta que a decisão agravada teria desconsiderado precedente qualificado da Corte Superior, conferindo interpretação ampliativa indevida à obrigação contratual da operadora.

Prossegue argumentando que, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos contratos de plano de saúde, sua incidência se dá de forma subsidiária, nos termos do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998, de modo que, havendo disciplina específica na legislação especial, esta deve prevalecer.
Outrossim, enfatiza que a assistência integral e universal é dever do Estado no âmbito do SUS, ao passo que a saúde suplementar opera sob regime contratual, limitado pelas coberturas pactuadas e pela regulamentação específica do setor.

No que concerne à condenação por danos morais, sustenta que, sendo legítima a negativa de cobertura, não há que se falar em ato ilícito ou violação a direito da personalidade, razão pela qual requer o afastamento da indenização fixada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja integralmente reformada a decisão monocrática, afastando-se a obrigação de custeio dos medicamentos e a condenação ao pagamento de danos morais, ou, subsidiariamente, que a matéria seja submetida à apreciação do órgão colegiado.

F
oram apresentadas contrarrazões conforme o ID 33802752.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela autora, para reconhecer a abusividade da negativa de cobertura dos medicamentos prescritos (Clexane 120 mg, Lipofundin MCT LCT 20% e Imunoglobulina Humana 5G), bem como condenar a operadora ao ressarcimento de despesas e ao pagamento de indenização por danos morais, em contexto de gestação de alto risco decorrente de trombofilia.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, circunstância que autoriza o julgamento unipessoal pelo Relator, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, bem como em observância ao princípio da uniformização da jurisprudência (art. 926 do CPC).

No tocante à alegação de licitude da negativa de cobertura sob o argumento de se tratar de medicamento de uso domiciliar
, verifica-se que tal tese não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Conforme consignado na decisão agravada, a agravada é gestante de alto risco, portadora de trombofilia hereditária, com histórico de abortamentos recorrentes
, havendo prescrição médica expressa dos fármacos como medida indispensável à manutenção da gestação e à preservação da vida materno-fetal.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
é abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial, ainda que o medicamento não esteja previsto no rol da ANS ou seja administrado em ambiente domiciliar, quando imprescindível à preservação da saúde e da vida do beneficiário
.

Com efeito, a Súmula nº 608 do STJ estabelece: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Dessa forma, incidem ao caso as normas protetivas do consumidor, especialmente os arts. 47 e 51, IV, do CDC, que assim dispõem:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (...)”.

Ademais, a Lei nº 14.454/2022 conferiu natureza exemplificativa ao rol da ANS, ao introduzir os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos expressamente, desde que comprovada sua eficácia e necessidade.

No caso em exame, restou devidamente demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, não podendo a operadora, sob o pretexto de limitação contratual ou regulatória, inviabilizar o tratamento adequado da paciente.

Outrossim, não prospera a tentativa de enquadrar os fármacos como de uso meramente domiciliar, uma vez que, conforme delineado nos autos, tratam-se de medicamentos injetáveis, de alta complexidade
, que demandam acompanhamento médico contínuo e controle clínico, circunstância que os aproxima da categoria de medicação assistida, afastando a incidência da exclusão prevista na regulamentação da ANS.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. OFF LABEL. INJETÁVEL DE USO ASSISTIDO. OBRIGATORIEDADE. 1. Os planos de saúde podem limitar, em contrato, as enfermidades cobertas, mas não podem interferir na indicação médica sobre o tratamento mais adequado, mesmo que a doença do paciente não esteja especificada na bula do medicamento prescrito (uso off label). 2. Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. 3
. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp n. 1.895 .659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2174657 RS 2022/0227089-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (grifos nossos)

Em igual sentido se posicionam os Tribunais Pátrios acerca da medicação pleiteada. Vejamos:

PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA –
Autora que, estando gestante à época, apresentou anticoagulante lúpico alterado, oportunidade em que lhe foi prescrito o tratamento com o anticoagulante Enoxaparina 40 mg (Clexane) para uso durante todo o período gestacional e puerpério - Gravidez de alto risco, tanto fetal quanto materno – Alto risco de abortamento e trombose venosa
- Sentença de improcedência fundamentada na Lei nº 9.656/98, que em seu artigo 10, inciso VI, permite a exclusão de cobertura aos medicamentos de uso domiciliar e administrados em ambiente domiciliar – Reforma necessária –
Não se trata de qualquer medicamento, mas de uma substância medicamentosa específica e absolutamente imprescindível à saúde da gestante (risco de trombose venosa) e do feto (alto risco de abortamento) – Caso concreto – Dever de cobertura ao fármaco prescrito pelo médico assistente, para fins de garantia de saúde materna e fetal
– Danos morais incontestes - Negativa indevida de cobertura de medicamento em situação na qual a autora já se encontrava especialmente fragilizada em razão de gestação de alto risco fetal e materno – Efetivo e justificado transtorno psíquico – Fixação de indenização em R$ 10.000,00 – Valor razoável que atende o caráter punitivo e pedagógico, sem gerar enriquecimento ilícito – Dano material devido - Reembolso do valor comprovadamente despendido com a aquisição do medicamento – Sentença de improcedência reformada - Ônus sucumbenciais a cargo da ré - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1047393-81 .2022.8.26.0114 Campinas, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 16/02/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024) (grifos nossos)

Apelação. Obrigação de fazer c.c. Indenização por Danos Morais . Plano de Saúde. Paciente diagnosticada com trombofilia hereditária, com alteração imunológica identificada com Hiperatividade das Cédulas NK, e que se encontra grávida.
Risco de óbito e perda gestacional. Indicação médica de injeções diárias de anticoagulante chamado Enxoparina Sódica; aplicações intravenosas, mensais de doses de Lipofundin 20% em 500 ml de soro fisiológico (Intralipipid intravenoso); e a realização do exame chamado "Dímero D"
. Alegação de negativa de autorização de custeio pelo seguro-saúde, por não constarem do rol da ANS. Autora que arcou, de forma particular, com o valor de R$ 2.700,00, relativo a compra de 3 aplicações de Intralipid Intravenoso (Lipofundin 20% em 500 ml de soro fisiológico); R$ 870,00, referente à compra de 20 injeções do medicamento VERSA; e R$ 35,00, referente a realização do exame Dímero D. Sentença de procedência para condenar a ré a autorizar e a custear os medicamentos Endoxaparina Sódica e Lipofundin, e todos os exames necessários, inclusive o Dímero D; condenar a ré ao reembolso da despesa médica despendida pela autora relativa ao custeio do tratamento de trombofilia; e indenização por dano moral no valor de R$ 10 .000,00. Apelação da ré. Os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente está em tratamento e quando prescritos por médico. Proteção do direito à vida (art 5º da CF) . Precedentes desta Corte. Súmulas 95, 96 e 102 do TJ-SP. Inteligência do art. 35-F da Lei 9 .656/98. Entraves burocráticos para postergar a autorização do procedimento, o que equivale à recusa. Recusa quanto à autorização do exame e custeio dos medicamentos, o que poderia causar eventual agravamento da doença, óbito da autora e perda do feto. Danos morais cabíveis na hipótese, razoável ou valor fixado. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10053274620188260011 SP 1005327-46.2018 .8.26.0011, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 24/06/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2019) (grifos nossos)

Por fim, no que concerne à condenação por danos morais, igualmente não merece reparo a decisão agravada, haja vista que a recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, em contexto de risco à vida, configura dano moral in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência.

Com base nessas premissas, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026